Tribunal: TJMT
Processo: 0008082-97.2015.8.11.0006
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
APELADO(S):
ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA

Número do Protocolo: 64877/2017
Data de Julgamento: 15-06-2020

E M E N T A
DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO – CONVERSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- O artigo 42 da Lei nº 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.
2 - Juros de mora, a partir da citação válida, observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960 de 29/06/2009 e quanto à correção monetária aplicar-se-á o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença, consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral.
3- Torna-se desnecessária a manifestação expressa a respeito dos dispositivos legais, porquanto, não está o magistrado obrigado a abordar artigo por artigo de lei, mas tão somente a apreciar os pedidos e a causa de pedir, fundamentando a matéria que interessa ao correto julgamento da lide

APELANTE(S):
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
APELADO(S):
ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação Previdenciária nº 8082-97.2015.811.0006, manejada por Roberto Ferreira de Oliveira em face do INSS, que julgou procedente o pedido formulado pelo Autor para condenar o INSS a estabelecer o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do salário de benefício, com início (DIB) em 08-08-2011 e implantação (DIP) na data desta sentença (face à antecipação dos efeitos da tutela), atualizados monetariamente desde a época em que devidos, pelo índice IPCA e acrescidos de juros de mora equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica, mediante a expedição de RPV, devendo o benefício perdurar até a sua efetiva capacidade para o retorno ao trabalho, que poderá ser apurada em perícia médica realizada pelo próprio réu, ou, ainda, até sua reabilitação para o exercício de qualquer função. Sem custas.
Em suas razões recursais (fls. 123/127), o INSS, aduz quanto à incidência de correção monetária, em desacordo com a sistemática prevista no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.
Relata que, a referida decisão entendeu, no particular, não se aplicar às condenações impostas à Fazenda Pública o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, com fundamento na declaração der sua inconstitucionalidade, por arrastamento, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF.
Para fins de prequestionamento, requereu manifestação expressa sobre os artigos 100, § 12, e artigo 102, I, l e § 2º, ambos da Constituição Federal, bem como sobre o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, artigo 5º, da Lei nº 11.960/09, artigo 27, da Lei nº 12.919/13 e artigo 27 da Lei nº 13.080/15.
Requer seja conhecido e provido o presente recurso de apelação, com a consequente reforma da r. sentença para que seja integralmente aplicado o art. 1º-F da Lei 9.494/97, em razão da modulação dos efeitos temporais das ADIs 4425 e 4357, nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.
Não houve apresentação das contrarrazões, conforme certidão lançada à fl. 131.
A Procuradoria-Geral de Justiça, se absteve de manifestar sobre o presente, por inexistência de interesse público, fls. 139/142.
Sentença não sujeita a Remessa Necessária, tendo em vista a expressa dispensa pelo Juízo singular e a ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.

É o relatório.
Peço dia.
Cuiabá, 13 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação Previdenciária nº 8082-97.2015.811.0006, manejada por Roberto Ferreira de Oliveira em face do INSS, que julgou procedente o pedido formulado pelo Autor para condenar o INSS a estabelecer o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do salário de benefício, com início (DIB) em 08-08-2011 e implantação (DIP) na data desta sentença (face à antecipação dos efeitos da tutela), atualizados monetariamente desde a época em que devidos, pelo índice IPCA e acrescidos de juros de mora equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica, mediante a expedição de RPV, devendo o benefício perdurar até a sua efetiva capacidade para o retorno ao trabalho, que poderá ser apurada em perícia médica realizada pelo próprio réu, ou, ainda, até sua reabilitação para o exercício de qualquer função. Sem custas.
Da análise dos autos, observa-se que o Autor ajuizou Ação de Conversão de Auxílio-Doença Previdenciária em aposentadoria por invalidez, com pedido de antecipação de Tutela “Inaudita Altera Pars” em 17-10-2014, fls. 06, afirmando, ser contribuinte desde 01-3-1984, data de sua primeira anotação na CTPS, sendo certo que desde 21 de junho de 1993, trabalha junto ao Banco do Brasil S/A, local de trabalho onde veio a sofrer a invalidez ora requerida.
Alega que, há muitos anos vinha sofrendo com dores em decorrência de sua rotina de trabalho, eis que permanecia longos períodos em uma só posição, o que lhe causou inúmeras lesões, até que no ano de 2008, não conseguiu mais exercer suas funções culminado com a comunicação de acidente de trabalho – CAT, o qual ocorreu em 21 de janeiro de 2009, constando, como tempo de permanência na posição sentado/trabalho repetitivo de digitação, datado de 4-6-2008.
Relata que, após este primeiro afastamento, nunca mais teve condições de retornar as suas atividades laborais, haja vista que sofreu e sofre até hoje com fortes dores.
Assevera que, seu quadro de saúde é grave, estando enquadrado no CID- 656. 0; M 70.8; M 54.2; M 54.5 e M 54.6, razão pela qual, não possui nenhuma condição laborativa, cujos laudos médicos estão pacificados quanto à saúde da Requerente não possuindo desta forma nenhuma condição de retornar ao trabalho.
Diante do exposto requer, a concessão da antecipação de tutela a fim de que não seja cessado o benefício de auxílio doença, frente a prova cabal da incapacidade para o labor, bem como a conversão do benefício de Auxílio-Doença de nº 6000361991 em aposentadoria por invalidez.
O INSS apresentou contestação (fls. 98/106), que foi impugnado pelo Autor (fls.109/113).
Laudo Pericial Oficial foi confeccionado, em 12-11-2014, e pode ser conferido às fls. 91/94.
A sentença foi proferida em 26.11.2015, fls. 119/121, cujo dispositivo segue transcrito:
(...)
JULGAR PROCEDENTE o pedido, com fulcro no art. 269, I do CPC, para condenar o INSS a estabelecer o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, no valor de 100% do salário de benefício, com início (DIB) em 08-09-2011 e implantação (DIP) na data desta sentença (face à antecipação dos efeitos da tutela), atualizados monetária desde a época em que devidos, pelo índice IPCA e acrescidos de juros de mora equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica, mediante a expedição de RPV por este juízo, devendo o benefício perdurar até sua efetiva capacidade para o retorno ao trabalho, que poderá ser apurada em perícia médica realizada pelo próprio réu, ou, ainda, até sua reabilitação para o exercício de qualquer função;
Cuidando-se de causa que não excede o valor de 60(sessenta) salários mínimos, não fica sujeita ao reexame necessário, forte no art. 475, §2º do CPC. Sem custas e honorários, termos da Lei.
(...)
Contra essa sentença recorre o INSS.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO INSS
Inicialmente, esclareço que as questões processuais serão analisadas à luz do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que a sentença foi publicada antes de 18-3-2016, data em que entrou em vigor o Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).
Consoante ressaltado, o Requerido em suas razões recursais (fls. 123/127), aduz quanto à incidência de correção monetária, em desacordo com a sistemática prevista no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.
Relata que a referida decisão entendeu, no particular, não se aplicar às condenações impostas à Fazenda Pública o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, com fundamento na declaração der sua inconstitucionalidade, por arrastamento, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF.

Dos Juros de Mora e da Correção Monetária
O Apelante, INSS, em seu apelo (fls. 123/127), pugna pela aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, tendo em vista a modulação dos efeitos temporais, conforme decisão proferida pelo STF nas ADIs nºs 4357/DF e 4425/DF.
Com efeito, o apelo do INSS merece parcial provimento, no que concerne aos juros moratórios, consoante passo a demonstrar.
No que concerne aos juros de mora e à correção monetária, incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, destaco, de início, trecho da sentença proferida pelo Juízo a quo:

(...) estabelecer o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, no valor de 100% do salário de benefício, com início (DIB) em 08-09-2011 e implantação (DIP) na data desta sentença (face à antecipação dos efeitos da tutela), atualizados monetária desde a época em que devidos, pelo índice IPCA e acrescidos de juros de mora equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica, mediante a expedição de RPV por este juízo (...)
Em relação aos Consectários Legais Devidos pela Fazenda Pública quanto à correção monetária e aos juros moratórios incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, o Plenário do STF concluiu, em sessão realizada em 20-9-2017, o julgamento do RE 870.947 (reconhecida a existência de repercussão geral em 14-4-2015, Tema nº 810), em que foram discutidos os índices de correção monetária e os juros de mora a serem aplicados nos casos de condenações impostas contra a Fazenda Pública.
O Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, decidiu que o art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à débitos não tributários, é inconstitucional, no que se refere à correção monetária.
Diante disso, firmou-se entendimento no sentido de aplicar o Índice e Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença.
No que diz respeito aos juros moratórios, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960 de 29-6-2009, a partir da citação válida
Colaciono ainda, entendimento deste Sodalício:
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA - PRELIMINAR DE OFÍCIO - IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INTIMAÇÃO PARA SANAR O DEFEITO - NÃO CUMPRIMENTO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - MÉRITO - PROGRESSÃO VERTICAL - ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS - AFASTADA - ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO – JUROS MORATÓRIOS - ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO PELO IPCA-E DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 810 DO STF - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. O não cumprimento da ordem de correção de defeito de capacidade processual implica o não conhecimento do recurso, se o vício diz respeito ao recorrente, ou o desentranhamento de eventuais contrarrazões oferecidas, se o vício disser respeito ao recorrido. 2. A ausência de dotação orçamentária, por si só não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores, gerando apenas ineficácia dos comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão do orçamento da verba remuneratória. 3 - Juros de mora, a partir da citação válida, observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960 de 29/06/2009 e quanto à correção monetária aplicar-se-á o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença, consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral. (Apelação 63547/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/09/2017, publicado no DJE 03/10/2017). (Destaquei)
Do Prequestionamento
Para fins de prequestionamento, requereu manifestação expressa sobre os artigos 100, § 12, e artigo 102, I, l e § 2º, ambos da Constituição Federal, bem como sobre o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, artigo 5º, da Lei nº 11.960/09, artigo 27, da Lei nº 12.919/13 e artigo 27 da Lei nº 13.080/15.
Quanto ao prequestionamento expresso, tendo sido todas as questões levantadas devida e satisfatoriamente apreciadas, resta dispensável qualquer manifestação expressa acerca do dispositivo legal invocado.
Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo INSS, para que, em relação aos consectários legais, sejam observados, conforme o Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1º Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Cuiabá, 15 de junho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA